Tribunal: TJDFT
Processo: 0705017-63.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705017-63.2021.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ANTONIO CANDIDO MIRANDA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69 possibilita ao credor fiduciário requerer contra o devedor fiduciante, em caráter liminar, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora. O § 2o do art. 2o do mencionado diploma legal admite que a mora se configure pelo simples inadimplemento, mas exige comprovação – por carta registrada com aviso de recebimento, sem necessidade de que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – ou por meio de instrumento de protesto, de que o devedor inadimplente foi constituído em mora. 2. O enunciado n. 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, orienta ser imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente a comprovação da mora. 3. O protesto se deu após a propositura da ação e não pode ser aceito como meio hábil à efetiva constituição em mora. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente, sem indicar com clareza o dispositivo legal objeto de dissídio interpretativo, alega que decisão colegiada divergiu de julgado da Corte Superior acerca da validade da notificação, para fins de constituição em mora, que teria sido enviada para o endereço contratual do recorrido e foi devolvida com a informação de “mudou-se”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (art. 1.029, § 1o, CPC/2015). No caso, inexiste similitude fática.” (AgInt no AREsp 1894157/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A prova, nos termos da citada legislação, há de ser constituída mediante envio de correspondência registrada com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, dando-se por válida ainda que recebida por terceira pessoa, ou para localidade diversa, hipótese em que a validade fica a depender de que devedor inadimplente receba a pessoalmente a carta a ele endereçada, ou, ainda, pelo protesto devidamente perfectibilizado” (ID Num. 30321798 - Pág. 8), que “Essa a regra, inobservada, entretanto, pelo apelante” (ID Num. 30321798 - Pág. 8) e que “Nessa senda, o envio de notificação para o endereço comercial (endereço secundário informado pelo devedor) não preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora de remessa da notificação extrajudicial ao endereço principal indicado no contrato. Até porque, como mencionado pelo próprio apelante a parte devedora, em princípio, reside no mesmo endereço por ela fornecido no contrato” (ID Num. 30321798 - Pág. 8). E rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1755866/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 21/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017